Tribunal: TJSP
Processo: 1041266-53.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
da a condição suspensiva, o negócio jurídico não produziu efeitos – Ademais, César faleceu no curso da lide, não tendo os herdeiros interesse em compor o quadro societário – Implemento da condição suspensiva inexigível dos herdeiros apelantes – Cominatória improcedente em relação aos herdeiros do corréu falecido – Apelação do demandante desprovida e recurso dos corréus provido.

Dispositivo: negam provimento ao apelo do demandante e dão provimento ao recurso dos herdeiros demandados.
(TJSP; Apelação Cível 1041266-53.2014.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2023; Data de Registro: 14/09/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

12/09/2023

Data de publicação:

14/09/2023

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda de cotas sociais de três pessoas jurídicas – Produção de efeitos jurídicos sujeita a condição suspensiva consistente na substituição e/ou liberação de garantias pessoais prestadas pelo vendedor e por terceiro – Confissão de corréu de que houve pagamento apenas parcial da dívida – Existência de cláusula contratual que prevê simultaneidade das operações, condicionando

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda de cotas sociais de três pessoas jurídicas – Produção de efeitos jurídicos sujeita a condição suspensiva consistente na substituição e/ou liberação de garantias pessoais prestadas pelo vendedor e por terceiro – Confissão de corréu de que houve pagamento apenas parcial da dívida – Existência de cláusula contratual que prevê simultaneidade das operações, condicionando a transferência das cotas sociais das três pessoas jurídicas ao total implemento da condição suspensiva – Retirada do demandante do quadro societário de uma das pessoas jurídicas (RMM), permanecendo nas demais – Presunção de que desconsiderou teor da cláusula de simultaneidade das operações depois de substituídas e/ou liberadas as garantias prestadas em favor da RMM – Cominatória parcialmente procedente – Apelação do demandante desprovida e recurso dos corréus provido.
CONTRATO – Compra e venda de cotas sociais de três pessoas jurídicas – Produção de efeitos jurídicos sujeita a condição suspensiva consistente na substituição e/ou liberação de garantias pessoais prestadas pelo vendedor e por terceiro – Retirada do corréu César do quadro societário de uma das pessoas jurídicas (MRM), permanecendo nas demais – Hipótese em que não implementada a condição suspensiva, o negócio jurídico não produziu efeitos – Ademais, César faleceu no curso da lide, não tendo os herdeiros interesse em compor o quadro societário – Implemento da condição suspensiva inexigível dos herdeiros apelantes – Cominatória improcedente em relação aos herdeiros do corréu falecido – Apelação do demandante desprovida e recurso dos corréus provido.

Dispositivo: negam provimento ao apelo do demandante e dão provimento ao recurso dos herdeiros demandados.